Tribunal: TJDFT
Processo: 0735669-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735669-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO AGRAVADO: ANESIO DALVO SZERVINSK D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por RITA CRISTINA SZERVINSK, ARLENE BERNARDES RABELO contra ANESIO DALVO SZERVINSK. O juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.. Nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, fica o agravante dispensado do recolhimento do preparo até a análise do pedido. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de outubro de 2022 15:47:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador